Tribunal: TJMT
Processo: 1002949-94.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002949-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GERLANI FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 056.610.121-10 (AGRAVADO), NEIDE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 842.141.391-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), FRANCIELA MARTINS DE MEDEIROS - CPF: 016.709.971-03 (ADVOGADO), MIGUEL FELIPE CORDEIRO MUNIZ - CPF: 058.852.084-50 (ADVOGADO), GLEIDSON MADEIRO MAGALHAES - CPF: 028.785.493-09 (ADVOGADO), JONIEL RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 864.629.971-68 (AGRAVANTE), NEIDE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 842.141.391-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– PRISÃO CIVIL DECRETADA – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – CIÊNCIA REGISTRADA PELO SISTEMA PJE – INÍCIO DO PRAZO INDEPENDENTEMENTE DA INTIMAÇÃO NO DJE – ARTIGO 5º, § 1º, DA LEI Nº 11.419/2006 C/C ARTIGO 272 DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Consoante a Lei nº 11.419/2006 que dispõe sobre a informatização do processo judicial e o artigo 272 do CPC/15, o registro eletrônico da ciência da decisão corresponde ao termo inicial para contagem do prazo recursal, independentemente da publicação no Dário de Justiça Eletrônico – DJe.

Assim, protocolado o presente recurso depois de decorrido mais de 15 (quinze) dias do registro eletrônico da ciência da decisão agravada, o acolhimento da preliminar de intempestividade é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JONIEL RIBEIRO DE ALMEIDA
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença nº. 0002875-61.2018.8.11.0023 (Código 90302)
, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, ajuizada por
GERLANI FERREIRA DE ALMEIDA,
a qual
decretou a prisão civil do alimentante pelo período de 01 (um) mês em razão da dívida alimentar em aberto
(ID 158242172).

Em suas razões recursais (ID 158242169), a parte agravante sustenta que, embora a agravada tenha dado início ao cumprimento de sentença em 14/08/2018, busca o adimplemento de valores pretéritos datados desde 20/01/2015, os quais perderam seu caráter de urgência, não sendo possível a adoção do rito da prisão.

Assevera que o juízo singular determinou que o agravado procedesse ao pagamento das parcelas atrasadas e das que se venceram no curso do processo, sob pena de prisão, porém, devido à impossibilidade de localização do alimentante, determinou a sua citação por edital.

Aduz que diante da ausência de manifestação do agravante, decretou sua prisão civil pelo prazo de um mês, regime fechado e separado dos presos comuns, conforme decisão de ID 104045911, disponibilizada no DJe em 17/11/2022.

Defende que o mandado de prisão estava condicionado à apresentação dos cálculos atualizados pela apelada, a qual insistiu na cobrança das prestações pretéritas datadas desde janeiro de 2015, fato este desconsiderado pelo juízo singular, o qual determinou a expedição do Mandado de Prisão em desfavor do agravante.

Afirma que a decretação da prisão civil do alimentante se mostra ilegal, haja vista a cobrança de débitos pretéritos, pois o rito da prisão só é admitido na cobrança de alimentos atuais, quais sejam, as 03 últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, enquanto a cobrança de alimentos pretéritos deve obedecer ao rito da expropriação.

Sob tais argumentos requer, liminarmente, antecipação da tutela para reformar a decisão que decretou sua prisão ou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, seja julgado provido integralmente o recurso, com a confirmação da liminar recursal outrora deferida.

A liminar recursal foi indeferida
e o recurso recebido em seu natural efeito devolutivo (ID 159776163)
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. José Zuqueti
, manifestou-se pela inexistência de interesse a justificar a intervenção ministerial em razão de a agravada ter atingido a maioridade civil (ID 165081659).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto
contra a decisão que decretou a prisão civil do alimentante, ora agravante, pelo período de 01 (um) mês, em razão do inadimplemento da obrigação alimentar.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, há que se analisar a preliminar de intempestividade arguida pela parte agravada em suas contrarrazões.

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.

Analisando detidamente os expedientes do andamento processual, constata-se a intempestividade do recurso.

Isso porque, a decisão ora agravada foi prolatada em 16/11/2022, disponibilizada no DJe em 17/11/2022 e publicada em
18/11/2022
, tendo sido registrado pelo sistema PJe a ciência eletrônica do agravante e de seu causídico em 18/11/2022 (sexta-feira), iniciando-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias para interposição do agravo de instrumento em 21/11/2022 (segunda-feira).

Considerando a suspensão dos prazos processuais em 24/11/2022; 28/11/2022; 02/12/2022; 05/12/2022 (Portaria TJMT/PRES n. 1154 de 27 de outubro de 2022 – Copa do Mundo FIFA 2022); 08/12/2022 (Decreto-Lei nº 8.292/1945 – Dia da Justiça) e; 09/12/2022 (Portaria n. 1121, de 25 de novembro de 2021 – Calendário Forense 2022) constata-se que o término do prazo para interposição do presente recurso encerrou-se em 19/12/2022, porém, o respectivo recurso só foi protocolado em 15/02/2023, portanto, caracterizada a sua intempestividade.

A título exemplificativo, segue abaixo colacionada a imagem dos expedientes registrados pelo sistema PJe que demonstram a ciência do agravante e de seu causídico em 18/11/2022.

De acordo com o § 1º do artigo 5º da Lei nº 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

Assim, tendo sido registrada a ciência eletrônica em 18/11/2022, o termo inicial do prazo de interposição do agravo de instrumento corresponde ao dia útil subsequente, qual seja, 21/11/2021 (segunda-feira), encerrando-se em 19/12/2022. Todavia, o recurso foi interposto pela parte agravante somente em 15/02/2023, portanto, muitos dias além do prazo legal.

Destaca-se ainda que a publicação da decisão agravada no DJe se deu em 18/11/2022, ou seja, na mesma data em que registrado pelo sistema PJe a ciência eletrônica do agravante e de seu causídico. Assim, o acolhimento da preliminar de intempestividade é medida que se impõe.

Aliás, nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CIÊNCIA DA DECISÃO REGISTRADA EM SISTEMA ELETRÔNICO – INÍCIO DE PRAZO INDEPENDENTEMENTE DA INTIMAÇÃO POR DIÁRIO DA JUSTIÇA – ART. 5º, §1º, DA LEI 11.419/2006 C/C ART. 272 DO CPC – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos da Lei 11,419/2006 e do art. 272 do CPC, o registro eletrônico da ciência da decisão inicia a fluência do prazo recursal, independentemente da posterior publicação do decisum no Diário da Justiça Eletrônico.”
(N.U 1023720-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023).

Desta forma
acolho a preliminar de intempestividade
e, por consequência,
não conheço do recurso
.

É como voto.-

A título exemplificativo, segue abaixo colacionada a imagem dos expedientes registrados pelo sistema PJe que demonstram a ciência do agravante e de seu causídico em 18/11/2022

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023